Tribunal: STF
Processo: RE 1532519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Celia Regina Ratiguieri interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE APLICOU A TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO IPCA-E À TÍTULO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 11)

Sustenta a recorrente afronta ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem assim à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral. 
Alega, em síntese, que “o Egrégio STF afastou o índice 'TR' para fins de correção monetária, deixando de modular os efeitos da decisão, determinando-se [a aplicação do] índice IPCA-E, desde a edição da Lei n.º 11.960/09”, o que, segundo sustenta, deve incidir inclusive sobre "os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado".
Nesse trilhar, afirma que remanesce "indiscutível a possibilidade de aplicação do tema 810 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, devendo ser aplicado o IPCA-E para correção dos valores conforme cálculos apresentados na inicial", sobretudo porque a TR "não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
Requer o provimento do recurso  “para o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se que a aplicabilidade do índice IPCA-E”, nos termos do precedente vinculante retrocitado. 
Admitido o recurso extraordinário pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso proferiu despacho determinando o regresso dos autos à origem, para análise do caso dos autos à luz da tese firmada no Tema nº 1.361 da repercussão geral.
Em juízo de retratação positivo, o órgão fracionário prevento do TJPR proferiu novo acórdão assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSA ALTERAÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OBSTA A MUDANÇA. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO QUE DESTOA DAS TESES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADAS NOS TEMAS 810, 1.170 E 1.361. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária do crédito judicial constituído em desfavor da Fazenda Pública, nos autos da ação originária nº 0002269- 67.2009.8.16.0004. 
Após interposição de Recurso Extraordinário, o processo retornou à instância de origem para juízo de retratação, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170, 1.361 e 810 da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir o índice de correção monetária (TR) fixado em título executivo judicial transitado em julgado pelo IPCA-E, sem violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se decisões supervenientes do STF com repercussão geral vinculante podem incidir sobre a fase de cumprimento de sentença, mesmo diante da imutabilidade formal do título executivo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A imutabilidade da coisa julgada não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial superveniente sobre prestações vincendas ou de trato sucessivo, como é o caso da correção monetária de valores ainda não pagos. 
A tese firmada pelo STF no Tema 1.170 reconhece que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado juros moratórios ou correção monetária não obsta a aplicação de norma posterior, especialmente quando se trata de obrigação de trato sucessivo. 
O Tema 1.361 reforça o entendimento de que a superveniência de norma constitucional ou tese vinculante do STF prevalece sobre cláusulas anteriormente definidas em título judicial, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária.
A correção monetária constitui mero consectário legal da condenação, sendo possível sua adequação a parâmetros mais atualizados, nos moldes do que decidido nos Temas 810 (inconstitucionalidade da TR), 1.170 e 1.361 do STF. 
Em razão da necessidade de alinhamento da decisão impugnada aos precedentes de repercussão geral, impõe-se juízo positivo de retratação para determinar a substituição do índice TR pelo IPCA-E a partir de 20/09/2017, data da publicação do acórdão do Tema 810, e aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Juízo positivo de retratação exercido. 
A coisa julgada que fixa índice de correção monetária em título executivo judicial não impede a aplicação de legislação superveniente ou de tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
A correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo, sendo legítima sua modificação em cumprimento de sentença, com base em parâmetros fixados em precedentes vinculantes. Aplica-se a IPCA-E às condenações da Fazenda Pública a partir de 20/09/2017 até 09/12/2021, quando passa a incidir a SELIC, nos termos da EC 113 /2021."

Após, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, anotando que o derradeiro acórdão "está em harmonia com as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 1.170 e 1.361/STF, ao fixar o IPCA-E como índice de correção monetária".
Contudo, ao analisar o agravo interno interposto, o 1º Vice-Presidente do TJPR revogou a decisão recorrida e admitiu o apelo extremo da recorrente, por considerar que "a conclusão adotada [no acórdão], em tese, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 810 para limitar sua aplicação ao período posterior à publicação do respectivo acórdão".
Com a admissão do recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 
Decido.
A irresignação merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.
Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).

Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).

Aplicando a ratio decidendi do Tema nº 1.170 em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.485.003/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.504.470/PE, de minha relatoria, DJe de 16/08/2024; RE nº 1.485.146/PR, Relator o Ministro Flavio Dino, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.506.240/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/08/2024; ARE nº 1.505.415/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2024; RE nº 1.486.858/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/07/2024; e RE nº 1.498.686/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2024.
No caso dos autos, a Corte de origem se afastou do entendimento da Suprema Corte sobre a matéria.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral, a fim de que se observe a eficácia retroativa conferida ao precedente vinculante, que declarou a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente